Tribunal: TJPA
Processo: 0000143-07.2019.8.14.0115
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000143-07.2019.8.14.0115

APELANTE: TIAGO ALVES LIMA, MARCELO CASSIANO DE MATOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. GRAVE AMEAÇA COMPROVADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. ARREPENDIMENTO POSTERIOR INAPLICÁVEL. PENA-BASE REAJUSTADA. ATENUANTES. APLICAÇÃO DA SÚMULA 231/STJ. CONCURSO FORMAL PRÓPRIO. ERRO MATERIAL NA MULTA. DOSIMETRIA READEQUADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou os réus pela prática de roubo majorado pelo concurso de agentes, perpetrado mediante grave ameaça exercida com arma branca, em um único contexto fático envolvendo duas vítimas simultâneas.

Questões em discussã
o

(i) alegação de ausência de grave ameaça e pedido de desclassificação para furto;
(ii) aplicação da causa de diminuição do arrependimento posterior;
(iii) correção da pena-base fixada acima do mínimo legal;
(iv) valoração das atenuantes, inclusive menoridade relativa e confissão;
(v) definição entre continuidade delitiva e concurso formal próprio;
(vi) correção de erro material na fixação dos dias-multa;
(vii) readequação da pena final.

Razões de decidir

A prova judicializada demonstra, de forma firme e convergente, que a subtração ocorreu mediante emprego concreto de facões e facas, aptos a incutir temor nas vítimas, sendo inviável a desclassificação para furto. A palavra das vítimas, harmônica e isenta de contradições, mantém especial relevância nos crimes patrimoniais, conforme entendimento consolidado do STJ.

O arrependimento posterior não se aplica ao roubo, por expressa vedação legal (art. 16 do CP). A pena-base foi fixada acima do mínimo legal com fundamentação genérica, razão pela qual foi reduzida ao patamar mínimo. As atenuantes reconhecidas não permitem redução aquém do mínimo legal, segundo a orientação firmada no
Tema 158 do STF
(RE 597.270/RS) e na Súmula 231/STJ.

A majorante do concurso de agentes foi corretamente aplicada na fração de 1/3. Todavia, o enquadramento da sentença quanto ao art. 71 do Código Penal não se sustenta, pois se trata de
uma única ação contra vítimas distintas
, devendo ser reconhecido o
concurso formal próprio
(art. 70, caput, CP), conforme precedentes do TJDFT e do STJ (HC 596.204/SP; AgRg no HC 443.242/MG).

Corrige-se erro material na fixação da pena de multa, uma vez que a sentença registrou valores divergentes (14 e 87 dias-multa) sem lastro aritmético, posteriormente somados, em ofensa ao método do art. 68 do CP. Readequado o cálculo, a pena definitiva resulta em
6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e 15 dias-multa
para cada réu, mantidos os demais termos da condenação.

Dispositivo

Recurso parcialmente provido para readequar a dosimetria, fixando-se para cada apelante a pena de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e 15 dias-multa, mantida a condenação pelos demais fundamentos.

Tese

É inviável a desclassificação de roubo para furto quando comprovado o emprego de arma branca. O arrependimento posterior não incide em delitos cometidos com violência ou grave ameaça. Em ação única envolvendo vítimas simultâneas, aplica-se o concurso formal próprio, e não a continuidade delitiva. A pena-base não pode ser agravada sem fundamentação concreta, tampouco as atenuantes autorizam fixação da pena abaixo do mínimo legal.

Dispositivos legais relevantes

Art. 157, §2º, II, CP;
Art. 16, CP;
Art. 59, CP;
Art. 65, I e III, d, CP;
Art. 68, CP;
Art. 70, caput, CP;
Súmula 231/STJ; Súmula 582/STJ;
Tema 158 do STF (RE 597.270/RS).

JURISPRUDÊNCIA CITADA

STJ, HC 596.204/SP (Quinta Turma);
STJ, AgRg no HC 443.242/MG;
TJDFT, Acórdão 1338511;
STJ, Súmula 582;
STJ, Súmula 231;
STF, Tema 158 da Repercussão Geral (RE 597.270/RS).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em CONHECER do recurso para DAR PARCIAL PROVIMENTO, a fim readequar a dosimetria da pena, fixando-a em 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, à razão mínima legal, mantidos os demais termos da sentença
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES
Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por MARCELO CASSIANO DE MATOS e TIAGO ALVES LIMA contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Novo Progresso, que os condenou como incursos no art. 157, §2º, II, do Código Penal, fixando-lhes a pena de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 174 dias-multa à razão mínima unitária, conforme sentença de ID 29417967.

A denúncia narrou que na madrugada de 06/01/2019, na rua Padre Aurélio Ganzer, distrito de Castelo dos Sonhos/PA, os réus Marcelo Cassiano de Matos e Tiago Alves Lima, em concurso com outro indivíduo não identificado, teriam subtraído dois celulares (Samsung J6 e iPhone 6) pertencentes às vítimas Matheus Lotwinosk e Igor Sartis Aquino dos Santos, mediante grave ameaça com uso de facão e facas. Segundo a denúncia, o grupo abordou as vítimas e exigiu a entrega dos aparelhos. As vitimas acionaram a polícia que em rondas conseguiu capturar Tiago; Marcelo foi preso depois, ao procurar a vítima para devolver o aparelho. Ambos os denunciados confessaram a prática em sede policial.

Em suas Razões Recursais (ID 29417976), a Defensoria Pública sustenta, preliminarmente, a desclassificação para o crime de furto simples, ao argumento de inexistência de grave ameaça ou violência. No mérito, requer a readequação das penas-bases ao mínimo legal, afirmando a inexistência de circunstâncias judiciais negativas. Pleiteia, ainda, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em favor de Marcelo, bem como a incidência do arrependimento posterior.

Nas Contrarrazões (ID 29417978), o Ministério Público de 1º grau pugna pelo não provimento do recurso, defendendo a manutenção integral da sentença, sustentando que a grave ameaça ficou plenamente demonstrada e que a dosimetria observou corretamente o critério trifásico.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, sobreveio parecer (ID 29818589) opinando pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, exclusivamente para readequar a pena-base ao piso legal, mantendo, contudo, a condenação pelo crime de roubo majorado.

É o relatório. À douta revisão com sugestão de inclusão da pauta virtual (art. 140-A do Regimento Interno do TJPA).

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, a Defesa sustenta, inicialmente, a desclassificação da conduta dos apelantes para o delito de furto simples, ao argumento de que não teria havido grave ameaça real, mas apenas arrebatamento dos aparelhos celulares.

A insurgência não prospera.

O conjunto probatório judicializado é robusto e coerente no sentido de demonstrar que a subtração ocorreu mediante emprego concreto de arma branca, fato reiteradamente confirmado pelas vítimas Matheus Lotwinosk e Igor Sartis Aquino dos Santos, que declararam, de forma convergente e sob o crivo do contraditório, terem sido surpreendidas por três indivíduos, que lhes exigiram os telefones enquanto portavam um facão e facas, chegando inclusive a encostar o facão no corpo de um dos ofendidos, inclusive os próprios réus confessaram em delegacia estarem na posse de facas no momento da prática. A coerência desses relatos, aliada à inexistência de qualquer motivo para falsa imputação, reforça sua credibilidade, em consonância com a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça segundo a qual, nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevo quando harmônica com os demais elementos do processo.

Dessa forma, presente o emprego de arma branca apta a incutir temor e restringir a liberdade de resistência, não há espaço para enquadramento no art. 155 do Código Penal. A ação não se limitou a uma subtração súbita, mas envolveu inequívoca coação, o que atrai a incidência do art. 157, §2º, II. Ressalte-se, ainda, que a consumação do delito se aperfeiçoa com a mera inversão da posse mediante violência ou grave ameaça, ainda que por breve período, nos termos da Súmula 582/STJ, razão pela qual a posterior recuperação de parte dos bens ou sua devolução espontânea não descaracteriza o roubo nem retira a tipicidade da conduta.

Assim, devidamente comprovados a materialidade e a autoria, bem como o emprego de grave ameaça com arma branca e o concurso de agentes, inviável a pretendida desclassificação para furto.

DA DOSIMETRIA

A Defesa insurge-se contra a exasperação da pena base alegando que uma das circunstâncias foi indevidamente valorada negativamente. Com razão.

Na primeira fase, as penas-bases foram fixadas acima do mínimo legal, sob o fundamento de que o crime ocorreu durante a madrugada, reduzindo a possibilidade de defesa e aumentando a sensação de insegurança. Todavia, tal fundamentação apresenta-se genérica e dissociada de elementos concretos do caso, não sendo suficiente para justificar exasperação da pena-base. Conforme reiteradamente decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, a valoração negativa das circunstâncias judiciais exige motivação idônea, individualizada e vinculada a elementos específicos dos autos, não se admitindo referências padronizadas a horário do delito ou a situações inerentes ao próprio tipo penal. Assim, afasto a valoração negativa e fixo a pena-base de ambos os réus em
4 anos de reclusão e 10 dias-multa
.

Na segunda fase, verifica-se a incidência da circunstância verificada no art. 65, I, do Código Penal exclusivamente em favor do réu Marcelo Cassiano de Matos, que, à época dos fatos, era menor de 21 anos. Outrossim, ambos os réus confessaram a prática delitiva (art. 65, III, “d”), embora em juízo Marcelo tenha feito parcialmente, afirmando que não usava armas no momento dos fatos, versão diferente da que havia prestado em sede policial.
A Defesa pleiteia que a incid
ência da atenuante permita redução da pena abaixo do mínimo legal, sustentando a superação da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, sob o argumento de violação aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

A tese não merece prosperar.

A jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores —
inclusive reafirmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 158 da Repercussão Geral (RE 597.270/RS)
— consolidou a compreensão de que
as circunstâncias atenuantes genéricas não autorizam a fixação da pena aquém do mínimo legal
.

Tal entendimento decorre diretamente do
princípio da legalidade penal
, segundo o qual
não cabe ao intérprete afastar os limites mínimo e máximo estabelecidos pelo legislador
, sob pena de violação ao art. 5º, II, da Constituição Federal.

Por esta razão a pena intermediária dos réus permanece em 4 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Na terceira fase, aplica-se a majorante do concurso de agentes (art. 157, §2º, II), devidamente comprovado pelas declarações das vítimas e pelos elementos da investigação, sendo adequada a fração de
1/3
, proporcional à pluralidade de agentes envolvidos. A aplicação do aumento eleva a pena intermediária para
5 anos e 4 meses de reclusão
, além de
1
3
dias-multa
.

No tocante ao alegado arrependimento posterior, igualmente não assiste razão à Defesa. O benefício previsto no art. 16 do Código Penal exige, de forma expressa, que o delito não tenha sido cometido com violência ou grave ameaça. Tratando-se de roubo, tipo necessariamente violento, é juridicamente impossível aplicar causa de diminuição fundada em arrependimento posterior, ainda mais quando se verifica que a devolução de um dos celulares decorreu da ciência do apelante de que estava sendo procurado pela polícia, conforme se extrai dos autos.

Entretanto, cumpre corrigir a capitulação jurídica adotada na sentença, em que pese tal correção não vá alterar o quantum final da pena privativa de liberdade: Embora o juízo de origem tenha aplicado o art. 71 do CP, tal enquadramento não se ajusta ao caso concreto. A conduta delitiva revela uma única ação, indivisível, praticada contra duas vítimas simultaneamente, em contexto unitário de tempo, lugar e desígnio. Nessas hipóteses, a jurisprudência dominante tem entendimento no sentido de que não há falar em continuidade delitiva, mas sim há o
concurso formal próprio
(art. 70, caput, do CP), pois um único comportamento produz resultado lesivo em relação a mais de um sujeito passivo, veja-se:

Considerando que os crimes de roubo circunstanciado foram praticados mediante uma única ação, no mesmo contexto fático, contra o patrimônio de três vítimas distintas, caracteriza-se o concurso formal, e não unicidade de crimes ou concurso material.” TJDFT
Acórdão 1338511
,
07037374320208070019, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Segunda Turma Criminal, data de julgamento: 6/5/2021, publicado no PJe: 19/5/2021.

A teor do entendimento consolidado desta Corte, foi reconhecida a prática pelo réu de dois crimes de roubo qualificado, em concurso formal próprio (CP, art. 70, primeira parte), já que, mediante uma só ação e no mesmo contexto fático, foram subtraídos bens pertencentes a duas vítimas distintas. (...)
(HC 596.204/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 03/09/2020)

Conforme a iterativa jurisprudência desta Corte, não há que se falar em crime único quando, num mesmo contexto fático, são subtraídos bens pertencentes a vítimas distintas, caracterizando concurso formal, por terem sido atingidos patrimônios diversos, nos moldes do art. 70 do Código Penal. No caso, as instâncias ordinárias constataram haver pluralidade de vítimas, conclusão esta que não é obstada pelo fato de uma das vítimas ser sócia da outra vítima, que é uma pessoa jurídica, ao que se depreende dos fatos.”
AgRg no HC 443242/MG

A continuidade pressupõe pluralidade de ações, o que não se verifica nos autos. Reconhece-se, portanto, que o correto é aplicar o concurso formal próprio, que determina a incidência de uma única pena, aumentada de 1/6 a 1/2, conforme o grau de culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime. Considerando que a ação foi única, sem maior complexidade ou multiplicidade de etapas executórias, e que as vítimas foram abordadas conjuntamente, revela-se adequada a aplicação do patamar mínimo de aumento, qual seja,
1/6
, em estrita observância ao princípio da proporcionalidade. Aplicada a fração mínima, a pena definitiva resulta em
6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão
, passando a pena de multa a
15 dias-multa
.

Ressalte-se, outrossim, que embora não impugnado pela defesa, cumpre corrigir evidente erro material presente na sentença no tocante à fixação da pena de multa. Embora registre inicialmente o montante de 14 dias-multa ao término da terceira fase de um dos delitos, posteriormente passa a considerar o patamar de 87 dias-multa para cada infração, sem qualquer operação matemática ou fundamento jurídico que justifique tamanha elevação. A incoerência é demonstrada, inclusive, pela soma final de 87 + 87 dias-multa, revelando que o próprio juízo monocrático tratou ambos os delitos como se tivessem igual quantificação, sem indicação de critério que justificasse a disparidade verificada no corpo da sentença. Trata-se, assim, de erro material evidente na transposição dos valores ao longo da dosimetria, impondo-se a sua correção para restabelecer a legalidade do cálculo.

Diante do exposto
, conheço do recurso e
nego provimento
ao pedido de desclassificação para furto, bem como ao pleito de reconhecimento do arrependimento posterior, por manifesta impossibilidade jurídica.
Dou-lhe parcial provimento
, contudo,
para readequar a dosimetria
, estabelecendo-se, para cada apelante, a pena definitiva de
6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão
e
1
5
dias-multa
, à razão mínima legal.

Mantêm-se os demais termos da sentença, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES – Relator.

Belém, 18/12/2025